Tribunal: TJMT
Processo: 1021136-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança Individual n.o 1021136-58.2020.8.11.0000
Impetrante: JUAREZ PASCOAL
Litisconsorte Passivo Necessário: DISNEI ROBERTO DE ALENCAR
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do proc. n.o 8010460-53.2016.811.0005, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser deferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre decisão que determinou penhora, avaliação e remoção de veículo penhorado, restando fortes indícios de que o automotor se trata de bem móvel utilizado para a prestação de serviços de transporte (fretes) realizados pela parte impetrante, esta, na condição de motorista.
É nesse cenário fático-jurídico que, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Monocrático, adoto um olhar judicial diferenciado para o debate em torno da remoção veicular deferida em favor da parte litisconsorte passivo.
Com efeito, vê-se, pelos documentos acostados aos autos, que a parte impetrante está a retirar renda financeira com o serviço automotivo prestado, situação comercial que, entendo, deva manter-se, até para se possibilitar que o então devedor, reúna condições de quitação do débito em execução.
Ademais, não se vislumbra riscos de prejuízos à parte litisconsorte passivo, a manutenção do depósito judicial em favor da parte impetrante, pois o Juízo Monocrático já adotou as medidas judiciais de garantia do juízo, com a penhora e restrição de venda do veículo, além do ônus processual de fiel depositário que deverá ocorrer com a manutenção da posse veicular deferida por esta decisão judicial.
Lastreio o meu entendimento na orientação legal insculpida no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95, que, a seu turno, escabelece que “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.
Por tais motivos, defiro a liminar pleiteada para o fim de determinar o depósito judicial do veículo penhorado nos autos principais, em favor da parte impetrante, mediante encargo de fiel depositário, até definição de eventuais embargos executivos ou ulterior deliberação deste Relator.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator